Tribunal: STF
Processo: Rcl 94907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal daquele Estado, proferida nos autos do Processo nº  5008585-41.2025.8.08.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.
O Estado do Espírito Santo narra que foi demandado no processo em referência pela parte parte beneficiária da decisão, no qual objetivou “o fornecimento de Nintedanibe, alegando necessidade clínica por ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84)”,  tendo a autoridade reclamada exarado acórdão em que concedeu medicamento não incorporado pelo SUS sem a observância dos requisitos excepcionais estabelecidos nos julgados paradigmas.
Nesse sentido,  afirma que a autoridade reclamada

“· decidiu sem comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; 
· deixou de realizar o controle de legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, inexistindo demonstração de ilegalidade do ato, ausência de pedido de incorporação ou mora em sua apreciação; 
· não analisou a existência de alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS e previstas nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
· não analisou a ausência de comprovação dos requisitos administrativos exigidos pelo Tema 6 do STF; 
· baseou-se em laudo médico individual e parecer técnico favorável, sem análise rigorosa dos requisitos cumulativos fixados pelo STF para concessão de medicamento não incorporado ao SUS”

Diz que, “[e]mbora tenha sido juntado parecer favorável do NAT-Jus, referido elemento técnico não possui caráter vinculante nem é suficiente, por si só, para autorizar a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS”.
Assevera, ainda, que “ o acórdão reclamado limitou-se a adotar as conclusões do parecer técnico e do relatório médico particular, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, o preenchimento dos parâmetros definidos no Tema 6 do STF”.
Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.
É o relatório. Decido.
A controvérsia desta reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao manter sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar que o Estado do Espírito Santo fornecesse o medicamento Nintedanibe 150mg, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS,  à parte beneficiária diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84), observou os requisitos cumulativos previstos na tese fixada no RE nº 566.471 (Tema nº 6 RG) e no RE nº 1366.243 (Tema nº 1234 RG).
Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral: 
“Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
 (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”  (grifei).

Igualmente  importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:
“[...]
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão também determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que  possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):

“45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.
46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.
47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)

Extrai-se que o juízo de piso proferiu sentença julgando  procedente o pedido para o fornecimento do  medicamento Nintedabine para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1.) que acomete a parte autora considerado i) a “imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”;  ii) a condição de hipossuficiência econômica da autora; iii) parecer técnico do NatJus favorável;  iv) a “neg[ativa administrativa d]o seu fornecimento sob a justificativa de ‘impraticabilidade da aquisição’ por questões de patente (ID. 73618336)” e v) o “risco concreto e imediato decorrente da interrupção do tratamento, sobretudo diante da natureza progressiva da patologia e da necessidade de continuidade da terapêutica já instituída” (edoc. 2, p. 49-50).
O ato reclamado consiste em acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJES que, em sede de recurso inominado, manteve o entendimento expendido acerca da concessão excepcional de medicamento não incorporado pelo SUS. Vide o resumo do julgado:

“VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (NINTEDANIBE). PACIENTE IDOSA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INEFICÁCIA E EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO CONVENCIONAL PREVISTO NO PCDT (PIRFENIDONA). PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A controvérsia reside na obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento Nintedanibe 150mg à recorrida, diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84). A autora afirma que a doença é progressiva e que o fármaco padrão oferecido pelo SUS (Pirfenidona) causou-lhe lesões graves de pele e fotossensibilidade, tornando-se prejudicial. 
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo do fármaco. O Estado interpôs recurso inominado sustentando a ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC e a necessidade de observância das regras de repartição de competências. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.
 3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 
4. No mérito, a análise dos autos revela que a prescrição médica está devidamente fundamentada, explicando a imprescindibilidade do tratamento diante da falha terapêutica da opção convencional. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196 da Constituição Federal), competindo ao Poder Público assegurar o acesso a tratamentos eficazes para preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 
5. Destaque-se que o parecer técnico do NATJus (id. 18023831) foi conclusivo e favorável ao pleito autoral. As razões que embasaram tal conclusão técnica perpassam pela comprovação de que a recorrida já exauriu as tentativas com a terapia constante no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, evoluindo com efeitos colaterais severos (fotossensibilidade e lesões cutâneas) que impossibilitaram a continuidade do uso da Pirfenidona. O NAT ressaltou que, diante da falha da alternativa padronizada, o Nintedanibe apresenta-se como a única opção terapêutica viável com evidência científica para reduzir o declínio da função pulmonar da paciente. Registra-se, ainda, que a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA) já havia deferido o pedido administrativo, suspendendo o fornecimento apenas por questões de logística de aquisição. 
6. Conforme fundamentos adotados por este colegiado em casos análogos, a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde é solidária. Eventual discussão sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ou ressarcimento entre entes, à luz do Tema 793 do STF, deve ser relegada à fase de cumprimento de sentença ou via administrativa própria, não impedindo a definição da obrigação de fazer nesta fase cognitiva. A prioridade reside na incolumidade física do paciente com doença grave e progressiva. 
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos. 
8. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal (Lei Estadual n.º 9.974/2013). (edoc 2, p.  19-20)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada assentou o preenchimento dos seguintes requisitos constantes dos paradigmas: (i) prescrição do fármaco nintedanibe, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, na qual se demonstra a imprescindibilidade clínica do tratamento; (ii) a ineficácia da alternativa terapêutica disponibilizada no SUS e a inexistência de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicos para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática; (iii) a recusa administrativa no fornecimento do medicamento “sob a justificativa de ‘impraticabilidade da aquisição’ por questões de patente”  e (iv) a condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária de custear o tratamento.
A fim de auxiliar a tomada de decisão da autoridade reclamada com elementos técnicos e científicos, foi juntado aos autos o documento produzido no âmbito do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (NatJus/ES) para o caso concreto, cuja conclusão favorável ao fornecimento do medicamento se baseou na (i) na presença de evidências clínicas conclusivas acerca da eficácia no tratamento da fibrose pulmonar indiopática, e (ii) “[n]a indicação clínica comprovada pela rede estadual de saúde [definida no âmbito administrativo, quando do deferimento por parte da SESA/GEAF/CEF]” e (iii) na indisponibilidade da tecnologia na referida rede de atenção à saúde (edoc. 2, p. 97-104). 
Embora não seja possível extrair dos fundamentos do ato reclamado  a análise acerca da veracidade e da legitimidade dos motivos apontados pela Conitec para subsidiar a recomendação desfavorável à incorporação do medicamento, da leitura do Relatório nº 102/2018 1, verifica-se que a Conitec decidiu não recomendar a incorporação do nitedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) no âmbito do Sistema  Único de Saúde em razão (i) da ausência de evidências conclusivas acerca da segurança e eficácia do fármaco e (ii)  da ausência de  custo-efetividade da tecnologia, tornado público o ato de não incorporação por meio da Portaria nº 86, de 24 de dezembro de 20182.
Ocorre que, em casos similares ao presente, envolvendo o medicamento nintedanibe para o tratamento de FPI, a Corte vem entendendo pela superação dos fundamentos fático-científicos que embasaram a negativa administrativa, em razão de novas evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências, após avaliação da Conitec, que concluem pela eficácia e pela segurança da tecnologia.
 Vide precedentes:

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Saúde. Fornecimento de medicamento pelo Poder Judiciário em caráter excepcional. “Nintedanibe”. Temas RG nº 6 e nº 1.234. Ausência de teratologia. Controle de legalidade do ato administrativo. Utilização de parecer técnico do NatJus. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia no ato reclamado, pelo qual julgou-se procedente o pedido de fornecimento do medicamento “Nintedanibe,” para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, afrontou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, especialmente quanto à exigência de consulta e observância de parecer técnico. III. Razões de decidir 3. A reclamação somente é cabível para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando evidenciada teratologia na aplicação dos precedentes vinculantes, o que não se configura diante de decisão fundamentada e alinhada às teses fixadas em repercussão geral. 4. A decisão reclamada aplica corretamente os Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral, ao reconhecer, de forma motivada, o preenchimento cumulativo dos requisitos excepcionais para o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS. 5. A exigência de consulta ao Natjus visa assegurar suporte técnico qualificado à decisão judicial, não impondo vinculação absoluta a parecer desfavorável quando superada a premissa fática que o fundamentou ou quando existentes evidências científicas posteriores e de alto nível. 6. A utilização de nota técnica mais recente, elaborada em caso análogo, baseada em revisões sistemáticas e meta-análises publicadas após a negativa da Conitec, atende à ratio decidendi do Tema RG nº 6, que exige fundamentação em medicina baseada em evidências. 7. O controle jurisdicional exercido no caso concreto limita-se à legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento, à luz da teoria dos motivos determinantes, sem invasão do mérito administrativo ou usurpação da competência da Conitec. A superação dos fundamentos fático-científicos que embasaram a negativa administrativa, em razão de novas evidências científicas qualificadas, autoriza o reconhecimento da deslegitimidade superveniente do ato administrativo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 87083 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de  11/03/26)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Nintedanibe. Ato judicial. Recomendação da Conitec pela não incorporação. Superveniente publicação de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências. Observação dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 
2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec.
 3. Embora a autoridade reclamada tenha assentado a ausência de vícios de legalidade no procedimento administrativo adotado pela Conitec, fazendo alusão à ausência de estudos conclusivos acerca da eficácia do fármaco e à nota técnica desfavorável elaborada para o caso concreto que corroboraria essa conclusão, não se extrai dos fundamentos adotados razões que refutem os elementos que demonstram superveniente publicação, após avaliação da Conitec, de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências que concluem pela eficácia e pela segurança da tecnologia. 
4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 89056 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/03/26)

Ademais, considerando que a autoridade reclamada, para subsidiar o fornecimento do medicamento,  fez referência ao fato de que a “própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA) já havia deferido o pedido administrativo, suspendendo o fornecimento apenas por questões de logística de aquisição”, entendo que há fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do ato reclamado que, além de  não ter sido impugnado pelo reclamante, não pode ser revisto nesta via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos.
Assim delineado o entendimento vinculante do STF que orienta a análise da presente reclamação,  entendo que a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente